Tribunal: TJDFT
Processo: 0706299-39.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706299-39.2021.8.07.0003 RECORRENTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE RECORRIDO: FABIOLA TAIANE MEDEIROS VEIGA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra decisão proferida pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. PARTO EMERGÊNCIA. CARÊNCIA. AFASTADA. DANO MORAL. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor nos contratos de plano de saúde de autogestão. 2. No caso em análise, discute-se a legalidade da negativa do plano de saúde em custear parto em razão do prazo de carência. 2.1. Aplica-se o artigo 35-C da Lei n. 9.656/98, que "dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde", o qual torna obrigatória a cobertura nos casos de internação de emergência. 2.2. Nos casos em que for comprovada a emergência, capaz de por em risco a vida do cidadão, há que se aplicar a excepcionalidade do artigo 35-C, sendo obrigatória a internação. Assim, resta caracterizada como injustificada a negativa pelo Plano de Saúde, devendo ser responsável pelos custos do tratamento. 3. O desgaste a que foi submetida o autor no momento em que se encontrava com sua integridade física abalada, tendo em vista que estava internado, não pode ser considerada “mero dissabor do dia a dia”, ensejando, na hipótese, reparação de ordem moral. 4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. A recorrente alega violação aos artigos 12, inciso V, da Lei 9.656/98, 186, 421, 422, 423 e 927, todos do Código Civil, asseverando que não praticou qualquer ato ilícito e/ou abusivo e, por conseguinte, não pode ser condenada custear todos os procedimentos médicos prescritos em caráter de urgência, especialmente a internação clínico-hospitalar ocorrida. Ressalta que o período de carência possui razão de ser por ser necessária a observância de um prazo de contribuição para constituição de uma reserva técnica, por parte do beneficiário ingressante e de seus dependentes, para que, após a constituição dessa receita mínima, observado o lapso temporal fixado em parâmetro legal, possa ele usufruir de todos os serviços, de forma a não comprometer a sustentabilidade dos planos e as reservas constituídas pelos demais beneficiários. Entende que houve desrespeito ao que foi pactuado entre as partes e que os prazos e regramento da carência, além de dispostos em lei, constavam no regulamento aderido pela parte recorrida. Afirma que não pode ser condenada em danos morais, pois cumpria o estipulado no contrato firmado entre as partes. Acrescenta que a recusa de autorização, fundada em dúvida razoável, diante da ausência de previsão contratual, não enseja dano moral. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. Requer que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Gabriel Albanese Diniz de Araújo, OAB/DF 20.334, Eduardo da Silva Cavalcante, OAB/DF 24.923 e Karolinne Miranda Rodrigues, OAB/DF 29.453. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 12, inciso V, da Lei 9.656/98, 186, 421, 422, 423 e 927, todos do Código Civil e ao invocado dissenso pretoriano. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, além de nova análise contratual, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp 1533717/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 07/10/2020 e EDcl no AgInt no AREsp 1833883/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 17/12/2021). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028